Tribunal: STF
Processo: RHC 210070
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de apropriação indébita majorada. Quantia equivalente a R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais). Princípio da insignificância. Particularidades do caso concreto. Mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Provimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Antonio Warmling Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik que negou provimento ao agravo regimental no HC 622.034/SC (evento 29).



    O Recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, III, do Código Penal). (evento 1, fls. 76-9).



    Extraio da acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. VALOR DO OBJETO SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. ABUSO DE CONFIANÇA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Na hipótese em debate, incabível o pretendido trancamento da ação penal pelo reconhecimento do princípio da insignificância. É que, na época dos fatos, o valor apropriado era equivalente a um quarto do salário mínimo vigente, bem como por se cuidar de crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta. Realizada uma análise conjunta mediante somatória de duas circunstâncias concretas, as quais demonstraram não ser recomendável o reconhecimento de atipicidade da conduta com esteio no princípio da bagatela.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, a atipicidade material da conduta imputada ao Recorrente. Reputa caracterizada hipótese de aplicação do princípio da insignificância pois, ‘Apesar do valor subtraído, à época, ser superior a 10% do salário mínimo vigente, o paciente é primário, possui bons antecedentes, não merece o peso da persecução penal, tendo em vista a irrelevância da res furtiva’. Requer o trancamento da ação penal na origem (evento 35). 



    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do recurso (evento 53). 



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, registro que, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. No entanto, registrou-se ser indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada. 



    In casu, o Recorrente foi denunciado por ter se apropriado indevidamente da quantia de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), referente ao pagamento de uma carga de ‘farinha de milho, polvilho e mandioca’, que deveria ter sido repassada ao seu empregador.



    O Tribunal de Justiça assentou “Na hipótese, impende consignar que o valor da res atingiu a quantia total de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), conforme duplicata (evento 1 - inquérito 4 - autos n. 0009325-37.2016.8.24.0020), além de se tratar de delito qualificado pois teria, em tese, se apropriado de valores referentes a mercadorias entregues a cliente, em prejuízo de seu empregador que lhe tinha confiança, e na época do fato o salário mínimo era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). Vislumbra-se, portanto, que o o valor em tese apropriado era equivalente a um quarto do salário mínimo da época dos fatos, caracterizando, assim, expressiva lesão jurídica” (evento 2, fl. 6).



    A Corte Superior rechaçou a aplicação do princípio da insignificância, à compreensão de que “na hipótese em debate, incabível o pretendido trancamento da ação penal pelo reconhecimento do princípio da insignificância. É que, na época dos fatos, o valor apropriado era equivalente a um quarto do salário mínimo vigente, bem como por se cuidar de crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta. Realizada uma análise conjunta mediante somatória de duas circunstâncias concretas, as quais demonstraram não ser recomendável o reconhecimento de atipicidade da conduta com esteio no princípio da bagatela ”.



    A jurisprudência desta Suprema Corte, contudo, orienta compreensão diversa sobre o tema, considerada uma perspectiva conglobante sobre o princípio da insignificância (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 11ª ed., rev. e atual., São Paulo: RT, 2015, p. 414-5). 



    É estável a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    No caso concreto, a análise objetiva do fato supostamente delituoso cuja autoria fora atribuída ao Recorrente – apropriação indébita da quantia de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) – revela que a conduta em questão atende os pressupostos reclamados pela jurisprudência desta Corte para efeito de incidência do princípio da insignificância, pois se mostra evidente, na espécie, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Na hipótese, o valor indevidamente apropriado – R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) – se não módico, também não é expressivo a ponto de justificar, por si só, a intervenção penal, ao contrário do que fixado no acórdão recorrido. Nessas condições, ‘o valor do bem não pode ser o único parâmetro a ser avaliado na hipótese de crime de bagatela’ (HC 138.162, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    Destaco, ainda, para fins de reconhecimento do crime de bagatela, que a apropriação indébita em causa ocorrera sem o emprego de qualquer tipo de violência ou grave ameaça e não há nos autos indicativos de registros criminais pretéritos. 



    Nesse contexto, não detecto, na conduta supostamente praticada pelo Recorrente, reprovabilidade a justificar a continuidade da persecutio criminis in judicio, presente a hipótese do art. 397, III, do CPP.



    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, 192 e 310 do RISTF, dou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, para reconhecer a atipicidade material da conduta atribuída ao Recorrente Antonio Warmling Júnior e, em consequência, determinar o trancamento da ação penal 0009325-37.2016.8.24.0020, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora